Tribunal: TJES
Processo: 5010405-12.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010405-12.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE QUINTINO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - TEMA 1184 DO STF - RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA ANULADA.

1 - A sentença foi proferida em desacordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias e em seguida comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

2 - Além disso, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

3 - Agravo interno provido. Decisão reformada para anular a sentença.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos dar provimento ao recurso nos temos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,

Município de Cachoeiro de Itapemirim

(Id. 10252931), ver reformada a decisão monocrática
(
I
d
.
9869164
)

que
negou provimento ao
apelo.

Irresignado, o agravante reprisa os fundamentos tecidos no recurso pretérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Plenário Virtual 04/11/2024 a 08/11/2024

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 29/08/2022 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor
de R$ 2.321,56 (dois mil, trezentos e vinte e um reais, cinquenta e seis centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Embora o magistrado singular argumente acerca de divergência do título levado a protesto, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
da eminente Relatora, para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA inaugurada pela e. Des. JANETE VARGAS SIMÕES.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 18/11/2024 a 25/11/2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5010405-12.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOSÉ QUINTINO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, a questão objeto de controvérsia refere-se ao cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1184 firmado pelo Excelso Supremo Tribunal, em conjunto com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A
Eminente Desembargadora Substituta, ora Relatora
, proferiu voto no sentido de manter a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante, sob o fundamento de que o título protestado acostado aos autos não corresponde à CDA que aparelha o feito executivo.

A
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
, por sua vez, inaugurou divergência, sustentando que o documento acostado, em verdade, trata-se de “CDA protesto”, com a formação de um novo número de documento, embora se refira ao mesmo título executivo.

Em seguida, o
Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou a divergência suscitada.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto divergente.

Isso porque me coaduno com o argumento da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões ao aplicar o entendimento acerca da denominada “CDA protesto”, de forma que, diferentemente do exposto no voto condutor de relatoria, está cumprido o requisito atinente à comprovação de protesto da dívida.

Em igual sentido, verifica-se que o Município também cumpriu com todos os requisitos cumulativos a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma municipal sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor;

2)
A inexistência de paralisação do processo há mais de um ano;

3)
A existência de tentativa de conciliação pela existência de lei geral de parcelamento, bem como o protesto do título.

Portanto, feitas essas considerações, rogando vênia ao entendimento da Eminente Desembargadora Relatora e em atenção aos fundamentos acima expostos,
acompanho
o voto divergente da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de dar provimento ao recurso e, por conseguinte, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, o agravante se insurgira, no apelo pretérito, contra a sentença que extinguira o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Negado provimento ao recurso monocraticamente, o agravante reprisa as teses defendidas na apelação, a saber: i) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para execuções fiscais propostas antes do julgamento do
leading case
; iii) risco de impacto nas contas municipais em razão da extinção em massa de execuções fiscais abaixo de R$ 10 mil; iv) violação aos princípios da segurança jurídica, autonomia dos entes federados e inafastabilidade da jurisdição; v) ausência de requisitos legais para extinção do feito; vi) comprovante de protesto da CDA; vii) violação ao princípio da eficiência administrativa.

Pois bem. Quanto à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, não merecem prosperar os fundamentos recursais.

Os aludidos vetores visam a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, efetivo contraditório, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior
1
:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”.

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário, como bem ressalta o eminente Ministro Herman Benjamim
2
,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
”
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.
2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Não se há de falar, portanto, em inobservância do devido processo legal, nem tampouco em suspensão do processo para adoção de medidas preliminares, que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

A propósito, adentrando o mérito, no dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Em suma, a extinção da execução fiscal de pequeno valor decorre da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir), não sendo uma simples faculdade da Fazenda Municipal.

Nesse desiderato, após o julgamento do RE 1.355.208 pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, que reputou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Embora o agravante tenha adunado impressão de tela de Id. 9862631, com vistas a demonstrar a apresentação de título a protesto, o documento apontado não corresponde à CDA que aparelha o feito executivo.

Logo, satisfeitos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, a sentença não merece reparo.

Por conseguinte, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

1
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212)

2
(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu de ofício a execução fiscal ajuizada para cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 2.321,56 (dois mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), sob o fundamento de ausência de interesse de agir

Iniciado o julgamento, o e.

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto para negar provimento ao recurso.

Por seu turno, a e.
Desembargador
a Janete Vargas Simões
proferiu voto divergente, para dar provimento ao recurso, sob o fundamento de que o protesto realizado é válido, visto que, embora tenha gerado um novo número de documento (denominado “CDA protesto”), trata-se da mesma dívida exequenda, conforme reconhecido por precedentes do próprio TJES (AC nº 5012204-56.2023 e AC nº 5001911-61.2022). Argumentou, ainda, que o Município comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, especialmente no que se refere à tentativa de conciliação, ao protesto da dívida e à ausência de paralisação do processo por mais de um ano.

Na sequência, foi acompanhada pelo e.
Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior
, bem como pela e.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Nesse contexto, com a devida vênia ao Eminente Relator, entendo que a sentença de primeiro grau, ao extinguir de ofício o feito executivo, incorreu em error in procedendo, notadamente porque foi proferida sem prévia oitiva do Município quanto à alegada inadequação do protesto, violando o princípio da não surpresa consagrado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Ademais, o protesto da CDA, ainda que tenha resultado na emissão de um novo número documental, não compromete a identidade da dívida exequenda.

Por tal motivo, deixando de tecer maiores fundamentos para evitar desnecessária tautologia, e com a devida vênia ao eminente Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto
divergente
proferido pel
a
e.
Desembargador
a
Janete Vargas Simões
.

É como voto.